Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. ESCRITURA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM MOMENTO ANTERIOR. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA EX-COMPANHEIRA NO PLANO DE SAÚDE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. EXCLUSÃO COMO IMPOSIÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a existência de união estável havida entre o autor e a requerida no período compreendido entre 11 de abril de 2017 e 30 de julho de 2019, e indeferiu o pedido de manutenção da requerida no plano de saúde do autor, ao fundamento de que inexiste no feito qualquer elemento a apontar a inaptidão da parte requerida para o trabalho. 1.1. Em suas razões, pugna a requerida pela reforma da sentença, para que seja decretado o reconhecimento e a dissolução da união estável de 2010 a 2021, com a consequente manutenção da apelante no quadro de beneficiários do plano de saúde do apelado.
2. Da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça - rejeitada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. Nesse contexto, para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos, uma vez que os documentos apresentados não evidenciaram a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício. 2.4. Jurisprudência: “[...] A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/01/2023).
3. Da união estável. 3.1. Conforme preceitua o art. 1.723 do Código Civil, a união estável consiste na relação entre pessoas, a qual deve apresentar os seguintes requisitos: a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir família pelos companheiros, conforme preceitua o art. 226, §3o, da Constituição Federal cumulado com o art. 1o da Lei no 9.278/96 e o art. 1.723 do Código Civil. 3.2. Para o reconhecimento dessa entidade familiar pelo Poder Judiciário é ônus da parte requerente a comprovação da existência dos aludidos requisitos, consoante o disciplinado pelo art. 373, I, do CPC.
4. Na hipótese concreta, defende o autor a existência de união estável no período compreendido entre abril de 2017 a abril de 2019, sendo este o período reconhecido na sentença. A subsidiar sua alegação, trouxe aos autos escritura pública declaratória de união estável, que indica como termo inicial da união a data de 11 de abril de 2017. 4.1. De outra banda, dos documentos juntados pela parte ré, pode-se destacar a existência de declaração de convivência marital assinada por três testemunhas. Todavia, as testemunhas, apesar de terem assinado a declaração mencionada, não conseguiram, quando da audiência de instrução e julgamento, atestar a veracidade da informação prestada pela ré no sentido de que a relação segundo os costumes matrimoniais (more uxória) perdurou durante o período por ela sustentado: de setembro de 2010 até dezembro de 2021. 4.2. Ademais, a requerida juntou como elementos de prova e-mails, fotos, conversas no aplicativo de mensagens whatsapp e comprovantes de transferências bancárias. Entretanto, tais elementos não foram hábeis a comprovar os atributos caracterizadores da união estável (notoriedade, durabilidade, continuidade e o desejo de constituir família - affectio maritalis). 4.3. Ausentes nos autos provas que possam demonstrar o início inconteste da união estável em momento anterior ao registro público acostado aos autos, deve prevalecer a presunção de que a data afirmada em cartório foi o termo inicial do convívio com o objetivo de constituir família. 4.4. Precedente: “[...] 3. A escritura pública declaratória de união estável é documento dotado de presunção de veracidade iuris tantum, de modo que, muito embora seu conteúdo possa ser contestado, deve a parte demonstrar que as declarações nela contidas não correspondem à realidade, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Se as provas nos autos corroboram as declarações prestadas na escritura pública de união estável, não tendo sido demonstrado que o relacionamento entre a autora e o falecido não se caracterizaria como união estável ou que teria se iniciado em momento anterior, não há como prover os recursos, seja para ampliar o período da união estável ou para afastar sua existência. 5. Apelações conhecidas e não providas.” (0732131-06.2019.8.07.0016, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 4.5. Em relação ao termo final da união estável, há documento acostado aos autos, referente a “print” de conversa, datada de 22 de dezembro de 2019, que comprova que o relacionamento, de fato, terminou naquele ano. Além disso, restou incontroverso que o fim da coabitação entre as partes se deu em julho de 2019, e apesar de esta [coabitação] não se tratar de elemento indispensável à caracterização da união estável entre duas pessoas, pode ser considerada, somada a outras provas, como elemento comprovador do fim de determinada relação.
5. Do pedido de manutenção da ex-companheira no plano de saúde do autor. 5.1. De acordo com o que consta do processo, a requerida possui especialização em Tecnologias TIC e está inserida no mercado de trabalho, além de, recentemente, ter iniciado a atividade de empresária individual no ramo da informática. 5.2. Outrossim e como salientado na douta sentença, “extinta a união estável, também se extingue a relação de dependência que justificava a manutenção da parte em plano de saúde de seu ex-companheiro" (0701172-36.2020.8.07.0010, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 10/07/2023). 5.4. Registre-se, ainda, que a exclusão da requerida do plano de saúde do autor é imposição do próprio regulamento da administradora, que possui a seguinte disposição: “Os funcionários da ativa e aposentados devem excluir do Plano os ex-dependentes nos casos de separação judicial, divórcio, dissolução da união estável ou óbito. Aqueles que não retirarem os ex-dependentes ficam sujeitos às penalidades previstas no Regulamento do Plano de Associados.” 5.5. Portanto, seja pela constatação fática de ausência de dependência econômica, seja pelo regulamento do plano de saúde, a sentença prolatada deve ser mantida em todos os seus termos, eis que indevida a manutenção da recorrente no plano de saúde do autor.
6. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida na origem.
7. Apelo improvido.